Tribunal: TJES
Processo: 5000517-13.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prova Ilícita
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-13.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS FERREIRA URBANO

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000517-13.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS FERREIRA URBANO

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MERA REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS EM APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), sob as alegações de nulidade da pronúncia por fundamentação em elementos inquisitoriais e contrariedade à evidência dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível anular a decisão de pronúncia em sede de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri; (ii) verificar se a pretensão de absolvição fundamentada na violação ao art. 155 do CPP autoriza o conhecimento da ação revisional quando a matéria já foi objeto de exame em recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia não foi impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão consumativa quanto a eventuais nulidades da primeira fase do rito do Júri com a superveniência do julgamento em plenário e o trânsito em julgado da condenação. 4. A pretensão de absolvição constitui mera tentativa de reexame probatório, buscando utilizar a ação revisional como "segunda apelação", o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 6. Constata-se que a condenação não se amparou exclusivamente em elementos informativos, mas em conjunto probatório judicializado, tendo o Conselho de Sentença optado por versão verossímil apresentada em plenário. 7. A ausência de novas provas de inocência ou de demonstração de erro judiciário manifesto impede o conhecimento da ação, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Pedido revisional não conhecido para manter íntegro o acórdão condenatório.

Tese de julgamento
:

A superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna preclusa qualquer alegação de nulidade relativa à decisão de pronúncia.

A revisão criminal não admite a simples rediscussão de provas e teses jurídicas já analisadas e refutadas em sede de apelação criminal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 155 CPP, art. 621, I e III CP, art. 121, § 2º, I e IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 980.232/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 988.758/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000517-13.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MATHEUS FERREIRA URBANO

REQUERIDO: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
MATHEUS FERREIRA URBANO
, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça que, em sede de apelação, manteve sua condenação pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões, o requerente sustenta, em síntese, que a condenação fundou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, notadamente depoimento testemunhal não ratificado em juízo, o que configura violação ao artigo 155 do Diploma Processual Penal e contrariedade à evidência dos autos, requerendo a nulidade da pronúncia ou sua absolvição direta.

É o relatório.

O exame dos pressupostos de admissibilidade revela que a presente ação revisional não deve ser conhecida.

A revisão criminal é via excepcional, destinada exclusivamente à correção de erro judiciário manifesto, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Como dito, inicialmente o requerente pugna pela anulação da decisão de pronúncia, alegando que esta foi baseada em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitiva.

No entanto, a referida decisão não foi objeto de recurso próprio no momento oportuno. Com o trânsito em julgado da referida decisão e a posterior realização do julgamento em plenário, operou-se a preclusão consumativa quanto às eventuais nulidades ocorridas na primeira fase do procedimento escalonado do Júri (
iudicium accusationis
).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Conselho de Sentença torna superada qualquer alegação de irregularidade na pronúncia. Nesse sentido:

Anular a pronúncia após julgamento pelo Tribunal do Júri viola o princípio constitucional da soberania dos veredictos. (AgRg no HC n. 920.136/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Conforme entendimento do STJ, é "Inviável a apreciação, em sede de revisão criminal, da decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático nas instâncias antecedentes, notadamente nas hipóteses de condenação transitada em julgado, como na espécie. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.514.159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). (AgRg no HC n. 980.232/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Melhor sorte não possui a pretensão de absolvição, vez que, em última análise, visa o reexame puro e simples de matéria já exaustivamente debatida e decidida pelas instâncias ordinárias,
quando do julgamento do recurso de apelação, buscando utilizar a revisão criminal como uma espécie de "segunda apelação" ou "terceira instância" de julgamento, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Extrai-se do acórdão (id. 17811312) e das cópias dos autos originários que a condenação não se amparou de forma isolada em elementos colhidos apenas na fase inquisitiva, mas em robusto conjunto probatório submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das teses apresentadas em plenário, soberania esta que não pode ser mitigada sem a demonstração inequívoca de prova nova ou erro crasso.

Transcrevo excerto do v. acórdão que tratou expressamente sobre o tema:

“ (...) em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 9897875, fls. 16/17, no Boletim de Ocorrência de fls. 20/21, no Laudo de Exame de Local de Homicídio nº 3.228/2015, de fls. 64/81, no Laudo de Exame Cadavérico nº 423/2015, de fls. 163/166, no Relatório de Investigação de fls. 88/92, e no Relatório Final de Inquérito Policial nº 109/114.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

(...) ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio duplamente qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Sob tal perspectiva, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida. “

A revisão criminal exige, para seu conhecimento, que o requerente aponte concretamente em que medida a decisão afrontou o texto expresso da lei ou à evidência dos autos, não se prestando para a mera reiteração de inconformismos anteriores ou para a reapreciação de provas já valoradas.

Verifica-se que não foram colacionadas novas provas de inocência nem demonstrada qualquer falsidade nos elementos que instruíram a condenação, de modo que, inexistindo fatos novos ou erro judiciário que autorize a excepcional via revisional, a pretensão encontra óbice no entendimento consolidado de que a simples rediscussão de matéria julgada é insuficiente para o conhecimento da ação. Vejamos:

Ademais, "[n]os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível somente quando há contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme disposto no art. 621, I, do CPP" (AgRg no HC n. 949.042/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 988.758/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NÃO CONEHCER DO PEDIDO